Tribunal: TJMT
Processo: 0011572-56.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MARCELO RODRIGUES TRAMARIN DE OLIVEIRA BERTAGLIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 88365/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2013-SAD/SESP/MT – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL – REQUISITO DO EDITAL – AUSÊNCIA DE PARMÂMETRO PRÉ-ESTABELECIDO - EXIGÊNCIA DISCRIMINATÓRIA – CONFIGURAÇÃO – CRITÉRIO SUBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.
O Edital não se pautou em estabelecer um índice máximo ou mínimo de IMC, configurando-se este critério como subjetivo por parte dos examinadores, e este ato é proibido no ordenamento jurídico.
Não se deve deduzir a capacidade do Impetrante, ou de alguém, em decorrência de seus atributos físicos, tampouco deixar de submetê-lo às etapas do certame, tal qual o TAF, sob esse fundamento, ou seja, não se pode declarar o candidato inapto no referido teste sem antes sujeitá-lo a fazê-lo.

INTERESSADO(S):
MARCELO RODRIGUES TRAMARIN DE OLIVEIRA BERTAGLIA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem que objetivada para determinar que o impetrante seja submetido à realização do TAF (Teste de Aptidão Física), e sendo aprovado, consequentemente participar das demais etapas do certame, ratificando a liminar.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença e denegação da segurança.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem que objetivada para determinar que o impetrante seja submetido à realização do TAF (Teste de Aptidão Física), e sendo aprovado, consequentemente participar das demais etapas do certame, ratificando a liminar.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Como se vê, o impetrante prestou concurso para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consoante o Edital n. 002/2013- SAD/SESP/MT, tendo sido aprovado na primeira fase do certame na posição 399.
Antes mesmo da realização da segunda etapa que consistia na realização do Teste de Aptidão Física, foi eliminado sob a argumentação de que estaria abaixo do peso exigido pelo Edital do Concurso.
O referido Edital, em seu item 9.7.1, configura o seguinte:
[...]
9.7.1. A avaliação biométrica, de caráter eliminatório, aferirá a proporcionalidade da altura e do peso do candidato, nos termos do inciso VIII do Art. 22 da Lei Complementar n. 408/2010. [...]
O item retro mencionado está em consonância com o dispositivo legal trazido em seu texto. Veja-se:
[...]
Art. 22 Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:
(...)
VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura; [...]
O Edital deve estabelecer critérios para a aprovação de seus candidatos, desde que não fira o direito dos participantes, e, no caso em tela, tais garantias foram atingidas, ao classificar como critério eliminatório a proporcionalidade do peso e altura dos concorrentes, sem definir um parâmetro objetivamente.
O argumento utilizado pelo Impetrado foi de que o IMC não se encaixava nos padrões desejados.
Não se nega o conhecimento de que os Tribunais Superiores têm entendido como legal a fixação de limite de IMC máximo e mínimo para o exercício do cargo da carreira militar, entretanto não é o caso dos autos, que como acima assinalado optou pela sua omissão, fazendo com que se caia na subjetividade do examinador e agrida o princípio da impessoalidade.
Os critérios têm que ser objetivo, e no caso posto, não é o que se extrai do edital.
Não tendo o edital previsto o IMC mínimo ou máximo, não se mostra possível a eliminação de candidato segundo esse critério, uma vez que não há baliza em lei ou ato normativo, e portanto mostra-se prematura a eliminação do candidato sem que antes seja lhe dado chance de realizar o teste físico necessário a comprovação ou não para sua aptidão no cargo.
A alegação se mostra imprópria, pois não se deve deduzir a capacidade do Impetrante, ou de alguém, em decorrência de seus atributos físicos, tampouco deixar de submetê-lo às etapas do certame, tal qual o TAF sob esse fundamento, ou seja, não se pode declarar o candidato inapto no referido teste sem antes sujeitá-lo a isso.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO – POLICIAL MILITAR – INABILITAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL – EXIGÊNCIA DO EDITAL E PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA, CONTUDO, ATENTATÓRIA - DISCRIMINAÇÃO - CONFIGURADA - CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO EM DESACORDO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XLI E ART. 6º, DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A exigência de avaliação biométrica para aferir a proporcionalidade entre altura e peso adequado para o ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, embora conste no Edital, configura critério discriminatório, incompatível com o ordenamento constitucional. (ReeNec 35591/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017). [Destaquei]
Aponto, e repito novamente que não se nega a possibilidade de se estabelecer o limite do IMC para o certame da carreira militar, no entanto, o Edital não se pautou trouxe um índice máximo ou mínimo de IMC, configurando-se este critério como subjetivo por parte dos examinadores, e este ato é proibido no ordenamento jurídico.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL SAEB/01/2008. REPROVAÇÃO NO RETESTE. NÚMERO MÍNIMO DE FLEXÕES NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, com o objetivo de efetuar matrícula no Curso de Formação de Soldado e permitir que o impetrante seja submetido a nova avaliação nas provas em que não conseguiu atingir os índices mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça reprime testes físicos em concursos públicos realizados segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Ocorre que nenhuma dessas situações é verificada no caso. 3. Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi eliminado porque foi reprovado no teste de aptidão física - especificamente no teste da Barra Fixa - em concurso destinado ao provimento de vagas para a seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008. 4. Tal ato administrativo não pode ser considerado irrazoável, porquanto: a) a aprovação no teste de aptidão física está prevista em edital, b) o critério utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as atribuições do cargo de policial. 5. Assim sendo, não atingidos pelo insurgente os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o direito líquido e certo do impetrante. Precedentes: AgRg no RMS 38.424/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.11.2012;e RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011. 6. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 39.181/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 02/12/2014). [Destaquei]
E ainda deste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO O edital de abertura do concurso público é a lei do certame. Para conferir tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas, suas regras devem ser claras e específicas, garantindo a segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado. No caso, nem o edital de abertura do certame, nem a Lei Complementar nº 408/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelecem o índice mínimo e máximo de IMC para a Avaliação Biométrica. (AI 56387/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). [Destaquei]
Por fim colho o precedente do mesmo concurso exarado por esta Corte de Justiça:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2013-SAD/SESP/MT – POLICIAL MILITAR – INAPTIDÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL – REQUISITO DO EDITAL – EXIGÊNCIA DISCRIMINATÓRIA – CONFIGURAÇÃO – CRITÉRIO SUBJETIVO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se deve deduzir a capacidade do Impetrante, ou de alguém, em decorrência de seus atributos físicos, tampouco deixar de submetê-lo às etapas do certame, tal qual o TAF, sob esse fundamento, ou seja, não se pode declarar o candidato inapto no referido teste sem antes sujeitá-lo a fazê-lo. 2. O Edital não se pautou em estabelecer um índice máximo ou mínimo de IMC, configurando-se este critério como subjetivo por parte dos examinadores, e este ato é proibido no ordenamento jurídico.
(N.U 0012422-13.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)
Assim, entendo que agiu com acerto o Magistrado Singular ao conceder a segurança, e exigir que o Impetrado fosse submetido ao TAF e às demais etapas do concurso, caso lograsse êxito.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença por seus próprios fundamentos
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR